Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL CO VALOR DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária do devedor sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio de mútuo.
2. A retenção integral do salário do devedor deve ser vista como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 2.1. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário do devedor.
3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação à compensação de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 3.1. A aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização revela que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado para compensar os danos morais experimentados pelo devedor.
4. Apelação conhecida e provida.